Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão.
3. Em razão da absolvição do embargante quanto ao crime de receptação do veículo apreendido, ele é possuidor de boa-fé do bem, parte legítima a lhe pleitear a restituição, cabendo ponderar que, tratando-se o veículo de objeto lícito e que não caracteriza instrumento ou proveito da infração penal, não poderia ter decretado o seu perdimento em favor da União.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, cassar a decisão que determinou o perdimento do veículo cuja restituição se pretende, adotando-se o procedimento adequado para sua eventual restituição.